Tribunal: TJES
Processo: 5005987-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005987-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO TAYO GARIOLI FRANCA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0036097-44.2016.8.08.0000. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SÚMULA Nº 383 DO STF. PRAZO MÍNIMO QUINQUENAL. ACTIO NATA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA LEGAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE FISCAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES RETROATIVOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021. SELIC. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1.

Não configura violação ao contraditório nem decisão surpresa o reconhecimento da prescrição com fundamento jurídico diverso daquele invocado pelas partes, quando a matéria prescricional foi amplamente debatida no processo, incidindo o princípio
iura novit curia
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

2. A impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional das ações individuais de cobrança, o qual somente volta a correr após o trânsito em julgado da decisão mandamental.

3. Nos termos da Súmula nº 383 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição, uma vez interrompida ainda na primeira metade do prazo quinquenal, não pode resultar em prazo inferior a cinco anos, devendo ser observado o lapso mínimo legal após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo.

4. A existência de condição suspensiva legal para a exigibilidade das verbas remuneratórias, prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, impede o curso do prazo prescricional enquanto não implementada, à luz do princípio da
actio nata
.

5. A implementação administrativa da promoção funcional em agosto de 2019, com reconhecimento do reequilíbrio fiscal do Tribunal de Justiça, tornou exigíveis as diferenças remuneratórias retroativas, afastando a alegação de prescrição.

6. Afastada a prescrição e estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, é possível o imediato exame do mérito pelo Tribunal.

7. A suspensão dos efeitos financeiros da promoção funcional, prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015 e reconhecida como constitucional, possui natureza temporária, não suprimindo o direito às diferenças remuneratórias após a superação do óbice fiscal, sendo viável a cobrança dos valores retroativos, inclusive mediante precatório ou RPV, sem afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. A atualização monetária das diferenças devidas deve observar a incidência do IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

9. Recurso provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

10. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, observada a faixa legal correspondente ao valor da condenação, a ser apurado em liquidação, vedada a fixação por equidade, por se tratar de demanda em que a Fazenda Pública restou vencida.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pablo Tayo Garioli França contra sentença de ID.
17185636
, que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida em ação de cobrança ajuizada em face do Estado do Espírito Santo.

Nas razões de ID.
17185644
, o apelante sustenta, em síntese: a) nulidade da sentença por violação ao contraditório, uma vez que a prescrição foi reconhecida de ofício com base em fundamento jurídico diverso daquele invocado pelo Estado, sem prévia intimação das partes, em afronta ao art. 487, parágrafo único, do CPC e ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; b) equívoco na aplicação do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, afirmando que a interrupção da prescrição ocorreu ainda na primeira metade do prazo quinquenal, de modo que, à luz da segunda parte da Súmula nº 383 do STF, deveria ser assegurado o prazo mínimo de cinco anos após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo; c) que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição, a qual apenas volta a fluir após o trânsito em julgado, sendo indevida a redução do prazo aquém do quinquênio legal; d) que o termo inicial da prescrição não poderia ser fixado no trânsito em julgado do mandado de segurança, pois a exigibilidade das verbas esteve suspensa até a implementação administrativa da promoção, ocorrida apenas em agosto de 2019, incidindo, ademais, o princípio da actio nata; e) que o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos análogos, tem afastado a prescrição e reconhecido a possibilidade de cobrança das parcelas retroativas, citando julgados específicos; e f) que, ainda que assim não se entendesse, o prazo prescricional não teria sequer recomeçado, pois o cumprimento coletivo da decisão proferida no mandado de segurança ainda se encontrava em curso, inexistindo o “último ato ou termo do respectivo processo”, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

O Estado do Espírito Santo, nas contrarrazões de ID.
17185655
, defende a manutenção da sentença, reiterando a tese de prescrição das parcelas pretéritas, sustentando que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe apenas a prescrição do fundo de direito, não alcançando as parcelas vencidas, invocando precedentes do STJ, o Tema 184 da TNU e a Súmula nº 85 do STJ. Reafirma, ainda, a plena constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, nos termos da Lei Estadual nº 10.470/2015, com fundamento na ADI nº 5606/ES, pugnando, subsidiariamente, pelo prequestionamento da matéria constitucional.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5005987-21.2024.8.08.0024

Apelante:

Pablo Tayo Garioli França

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, o autor, servidor público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ocupante do cargo de Oficial de Justiça, postulou o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016, reconhecida no Mandado de Segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, cujo resultado determinou a deflagração do processo de promoção, com implementação apenas para efeitos funcionais, nos termos do Ato nº 476/2017 do TJES.

Sustentou que, embora o Tribunal de Justiça tenha retomado o pagamento das promoções a partir de agosto de 2019, reconhecendo a regularidade fiscal, não foram quitados os valores retroativos compreendidos entre novembro de 2016 e julho de 2019, em violação ao art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004.

Sobreveio a sentença recorrida, que acolheu a prejudicial de prescrição, entendendo que o prazo prescricional, interrompido pelo mandado de segurança coletivo, teria recomeçado a fluir pela metade a partir do trânsito em julgado do writ, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, reputando prescrita a ação ajuizada em 16/02/2024.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese:

a) nulidade da sentença por violação ao contraditório, uma vez que a prescrição foi reconhecida de ofício com base em fundamento jurídico diverso daquele deduzido na contestação, sem prévia intimação das partes, em afronta ao art. 487, parágrafo único, do CPC e ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal;

b) equívoco na aplicação do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, afirmando que a interrupção da prescrição ocorreu ainda na primeira metade do prazo quinquenal, de modo que, à luz da segunda parte da Súmula nº 383 do STF, deveria ser assegurado o prazo mínimo de cinco anos após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo;

c) que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição, a qual apenas volta a fluir após o trânsito em julgado, sendo indevida a redução do prazo aquém do quinquênio legal;

d) que o termo inicial da prescrição não poderia ser fixado no trânsito em julgado do mandado de segurança, pois a exigibilidade das verbas esteve suspensa até a implementação administrativa da promoção, ocorrida apenas em agosto de 2019, incidindo o princípio da actio nata;

e) que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos análogos, tem afastado a prescrição e reconhecido a possibilidade de cobrança das parcelas retroativas, citando julgados específicos;

f) e, por fim, que, ainda que assim não se entendesse, o prazo prescricional não teria sequer recomeçado, pois o cumprimento coletivo da decisão proferida no mandado de segurança ainda se encontrava em curso, inexistindo o “último ato ou termo do respectivo processo”, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida e julgar procedente a demanda.

Feita essa digressão, passo a análise das questões devolvidas no apelo, antes, contudo, de adentrar o mérito propriamente dito, aprecio a questão preliminar arguida.

I - Preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório (art. 487, parágrafo único, do CPC)

O apelante sustenta que a sentença seria nula por ter reconhecido a prescrição de ofício, com fundamento jurídico diverso daquele suscitado pelo Estado em contestação, sem prévia oitiva das partes, no que não possui razão.

Embora o art. 487, parágrafo único, do CPC exija a oitiva prévia das partes antes do reconhecimento de ofício da prescrição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura decisão surpresa a adoção, pelo magistrado, de fundamento jurídico diverso para matéria que já integrava o debate processual, por força do princípio
iura novit curia
.

No caso, a prescrição foi amplamente discutida, ainda que sob enfoques normativos distintos (arts. 1º e 2º versus art. 9º do Decreto nº 20.910/1932), inexistindo surpresa quanto ao tema decidendo. A controvérsia permaneceu circunscrita à mesma matéria de ordem pública.

Nesse sentido, a orientação do STJ, já expressamente acolhida pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, afasta a nulidade quando o juiz apenas realiza a correta subsunção jurídica dos fatos à norma aplicável.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - Mérito

II.1. Da prescrição

É pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente volta a correr após o trânsito em julgado da decisão nele proferida.

Tal orientação encontra-se consolidada e foi corretamente invocada pelo apelante, inclusive em precedentes recentes, adotados como razão de decidir pela Primeira Câmara Cível.

O ponto central da controvérsia reside na forma de retomada do prazo prescricional após a interrupção.

Nos termos da Súmula nº 383 do STF, a prescrição, uma vez interrompida, retoma seu curso pela metade, respeitado, contudo, o prazo mínimo de cinco anos. A segunda parte do enunciado é clara ao vedar que a interrupção, ocorrida ainda na primeira metade do lustro, resulte em prazo total inferior ao quinquênio.

No caso concreto, o direito à promoção funcional nasceu em
julho de 2016
. O mandado de segurança coletivo foi impetrado em
07/11/2016
, portanto ainda na primeira metade do prazo prescricional, interrompendo-o de forma precoce.

Assim, a retomada do prazo após o trânsito em julgado do writ (
28/03/2019
) não poderia resultar em prazo inferior a cinco anos, sob pena de violação direta à Súmula nº 383 do STF, como sustenta o apelante.

A ação de cobrança foi ajuizada em
16/02/2024
, dentro do prazo mínimo quinquenal contado do trânsito em julgado, razão pela qual não se verifica a prescrição da pretensão.

Ainda que superada a tese anterior, assiste razão ao apelante ao sustentar que a exigibilidade das parcelas esteve suspensa até a implementação administrativa da promoção, ocorrida apenas em agosto de 2019.

Enquanto vigente a condição suspensiva prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, não havia pretensão exigível, de modo que não poderia fluir prazo prescricional, por força do princípio da
actio nata
(art. 189 do Código Civil).

Somente com a implementação da promoção em folha e a demonstração do reequilíbrio fiscal é que se tornou inequívoca a mora da Administração quanto ao pagamento das diferenças retroativas, inaugurando-se, a partir daí, eventual contagem prescricional.

O apelante também sustenta, com razão, que o cumprimento coletivo do mandado de segurança ainda se encontrava em curso, com atos decisórios, homologações e recursos pendentes, o que afasta a incidência da regra final do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

De fato, enquanto não encerrado o respectivo processo coletivo, não se pode afirmar que houve o último ato ou termo apto a deflagrar a retomada do prazo prescricional, reforçando a inexistência de prescrição sob esse enfoque.

Diante de todo o exposto, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição.

Afastada a prescrição, verifica-se que o processo encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

As partes, em primeiro grau, manifestaram expressamente a inexistência de provas a produzir, e a controvérsia é eminentemente de direito, versando sobre prescrição, exigibilidade das verbas e interpretação normativa, à semelhança dos inúmeros casos já julgados por esta Primeira Câmara Cível.

Aplica-se, portanto, a teoria da causa madura, tal como feito no precedente paradigmático indicado.

II. 2. Das diferenças remuneratórias da promoção de 2016

A matéria relativa aos efeitos financeiros das promoções dos servidores deste Tribunal de Justiça é recorrente e
esta Primeira Câmara Cível possui jurisprudência consolidada no sentido de que o servidor faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias compreendidas entre a data legal dos efeitos financeiros da promoção (01/07/2016) e a efetiva implementação em folha.

A Lei Estadual nº 10.470/2015 não suprimiu o direito, apenas suspendeu temporariamente seus efeitos financeiros, suspensão esta que cessou com a recomposição fiscal do Tribunal de Justiça.

Com efeito, nota-se que a administração deste Tribunal de Justiça deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, bem como que foi embasamento da suspensão dos efeitos financeiros pelos atos administrativos fundamentados na Lei 10.470/2015, já não subsiste, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Cito, para corroborar, julgados extraídos dos julgamentos de casos idênticos, nos quais este e. Tribunal de Justiça conclui da mesma forma:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO MÍNIMO QUINQUENAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança das diferenças salariais decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016, reconhecida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, ajuizado pelo sindicato da categoria em face do Estado do Espírito Santo. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição com fundamento no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, aplicando o prazo de dois anos e meio contado do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo. O recorrente sustenta: (i) nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante o reconhecimento da prescrição de ofício com base em fundamento diverso da contestação; e (ii) inaplicabilidade do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, pois, nos termos da Súmula nº 383 do STF, deve ser observado o prazo mínimo de cinco anos após a interrupção pelo mandado de segurança coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição de ofício, com fundamento diverso do suscitado na contestação, caracteriza decisão surpresa, violando o contraditório e a ampla defesa; e (ii) estabelecer se a interrupção do prazo prescricional decorrente do mandado de segurança coletivo implica a retomada pela metade ou pela totalidade do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, à luz da Súmula nº 383 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, veda decisão baseada em fundamento sobre o qual as partes não tenham se manifestado. Contudo, inexiste violação ao contraditório quando o magistrado aplica fundamento jurídico diverso sobre matéria debatida, pois iura novit curia autoriza a subsunção correta da norma ao caso concreto, ainda que sem provocação das partes. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp nº 2.531.096/RS e AREsp nº 2.882.288/RJ). O reconhecimento da prescrição, ainda que de ofício, não afronta o art. 487, parágrafo único, do CPC quando as partes já tenham discutido a matéria prescricional, ainda que sob fundamento jurídico distinto. Rejeição da preliminar de nulidade por decisão surpresa.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que apenas volta a correr após o trânsito em julgado da decisão nele proferida (AgInt no REsp nº 1.934.017/PR). Nos termos da Súmula nº 383 do STF, “nas dívidas devidas pela Fazenda Pública, uma vez interrompida a prescrição, esta retoma o seu curso pela metade, respeitado o prazo mínimo de cinco anos”. Assim, o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém do quinquênio. O mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 foi impetrado em 07/11/2016 e transitou em julgado em 28/03/2019, interrompendo o prazo prescricional, que voltou a fluir em 28/03/2019. A ação de cobrança ajuizada em 22/02/2024 respeitou o prazo mínimo quinquenal, inexistindo prescrição. Afastada a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), cabendo ao Tribunal o imediato julgamento do mérito. Quanto ao mérito, consolidou-se a jurisprudência do TJES no sentido de que o servidor faz jus ao recebimento das diferenças salariais entre a data prevista para os efeitos financeiros da promoção (01/07/2016) e a efetiva implementação em folha, não havendo óbice da Lei Estadual nº 10.470/2015, diante da recomposição fiscal do Tribunal de Justiça e da possibilidade de pagamento via precatório, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LRF e do Tema nº 1075 do STJ. A atualização monetária incide segundo os parâmetros fixados pelo STF e STJ: aplicação do IPCA-E até 09/12/2021 e da Taxa SELIC, que engloba correção e juros, a partir da promulgação da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O reconhecimento da prescrição com fundamento jurídico diverso daquele suscitado pelas partes não configura decisão surpresa, diante do princípio iura novit curia. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição das ações individuais de cobrança, cujo prazo recomeça a fluir apenas após o trânsito em julgado, respeitado o prazo mínimo de cinco anos previsto na Súmula nº 383 do STF. A promoção funcional dos servidores do Poder Judiciário Estadual gera direito ao recebimento das diferenças salariais relativas aos efeitos financeiros retroativos à data legal da promoção. A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, apenas a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. (AC 5006842-97.2024.8.08.0024, Terceira Câmara, rela. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 19/12/25)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECOMPOSIÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 09/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 01/11/2016 a 31/08/2019, em favor da apelada, servidor do Poder Judiciário Estadual, em razão da promoção funcional de 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 10.470/15 impede o pagamento das diferenças salariais; e (iii) determinar a correção monetária aplicável às diferenças salariais devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. Assim, impetrado o mandamus em 02/03/2016, não há prescrição a ser reconhecida sobre as parcelas vencidas após 01/11/2016. 4.
A Lei Estadual nº 10.470/15 suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não extinguiu o direito dos servidores. Com a recomposição fiscal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2019, restabeleceu-se a exigibilidade do pagamento das diferenças salariais. 5. O pagamento das diferenças pode ser realizado via precatório, afastando qualquer risco de violação à LRF, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ. 6. A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não se aplica, pois a sentença não declarou inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretou sua aplicabilidade diante da recomposição fiscal do TJES. 7. A correção monetária deve seguir os parâmetros fixados pelo STF e STJ: (i) até 09/12/2021, deve ser aplicada a correção pelo IPCA-E e os juros pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09; (ii) a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/21.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. 2. A superação da indisponibilidade financeira gera efeitos retroativos à data da impetração do MS coletivo, tornando exigível o pagamento das diferenças remuneratórias. 3. A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve seguir os critérios do STF e STJ, aplicando-se o IPCA-E até 09/12/2021 e a SELIC a partir dessa data. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.06.2022; STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5023489-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.10.2024. (TJES; Ap nº 5006445-38.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; julgado em 27/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFEITOS FINANCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MIRTES PIMENTEL ZANANDREA, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento dos valores retroativos referentes à promoção funcional de 2016, no período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019, com atualização monetária, a ser apurado em fase de liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação individual de cobrança, quando precedida por mandado de segurança coletivo; (ii) estabelecer se a sentença violou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, reconhecida na ADI 5606/ES, ao determinar o pagamento dos valores referentes à promoção funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O ajuizamento do mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança individual relativa a parcelas vencidas, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo o novo prazo quinquenal contado a partir do trânsito em julgado da ação mandamental. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a tese de que apenas o fundo de direito seria atingido pela interrupção da prescrição, reconhecendo o direito à cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo.
A promoção funcional implementada administrativamente demonstra superação do motivo justificante da suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, sendo viável a cobrança dos valores retroativos, a serem pagos via precatório/RPV, sem impacto imediato na despesa com pessoal. A sentença recorrida não afronta a Súmula Vinculante nº 10 do STF nem os artigos 97 e 102, I, “a”, da Constituição Federal, pois não declarou a inconstitucionalidade da norma estadual, limitando-se a reconhecer a possibilidade de execução dos efeitos financeiros da promoção funcional, já reconhecida e implementada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ajuizamento de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ação individual de cobrança relativa a parcelas vencidas, iniciando novo quinquênio após o trânsito em julgado da ação coletiva. A superação fática da indisponibilidade orçamentária que motivou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção funcional autoriza a cobrança dos valores retroativos, independentemente de declaração de inconstitucionalidade da norma estadual. (AC
5007524-52.2024.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rela. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 04/07/25)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora do Poder Judiciário Estadual em face de sentença que reconheceu a prescrição de sua pretensão de receber valores retroativos decorrentes de promoção funcional (referente ao ano de 2016), cujo pagamento foi implementado apenas em agosto de 2019. 2. O direito à promoção foi assegurado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, que, no entanto, manteve a suspensão dos efeitos financeiros da progressão, com base na Lei Estadual nº 10.470/2015, até o restabelecimento do equilíbrio fiscal do Poder. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa, ao reconhecer a prescrição com base em fundamento não debatido pelas partes; (ii) saber se a pretensão de cobrança das parcelas retroativas foi alcançada pela prescrição, considerando a existência de condição suspensiva para o pagamento; e (iii) saber se, uma vez implementados os efeitos financeiros para as parcelas futuras, a obrigação de pagar o retroativo se tornou exigível. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É nula a sentença que reconhece a prescrição com base em tese jurídica não arguida pela defesa e sobre a qual a parte autora não teve oportunidade de se manifestar previamente, por configurar error in procedendo e violação aos artigos 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Anulada a sentença, julga-se o mérito com base no art. 1.013 do CPC. 5. Afasta-se a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) quando o pagamento de verbas remuneratórias está sujeito a condição suspensiva. A suspensão dos efeitos financeiros da promoção, prevista em lei e confirmada em mandado de segurança, impediu o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 199, I, do Código Civil, pois a pretensão da servidora ainda não havia nascido (actio nata). 6.
A decisão administrativa que, em agosto de 2019, atestou o reequilíbrio fiscal e determinou o início do pagamento das parcelas vincendas, configurou o implemento da condição suspensiva. A partir desse momento, a obrigação de adimplir todo o passivo remuneratório, referente ao período de novembro de 2016 a julho de 2019, tornou-se plenamente exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e, no mérito, julgar procedente o pedido autoral. 8. Tese de julgamento: "1. É nula, por violação ao princípio da não surpresa, a sentença que julga a lide com base em fundamento jurídico sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2. Não corre o prazo prescricional para a cobrança de diferenças remuneratórias devidas a servidor público enquanto pender condição suspensiva legalmente imposta para o seu pagamento. 3. O ato administrativo que reconhece o implemento da condição e inicia o pagamento das parcelas vincendas torna exigível a obrigação de adimplir o passivo retroativo." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 332, § 1º, 487, II e parágrafo único, e 1.013; CC/2002, art. 199, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, ADI 5.606/ES; TJES, MS 0036097-44.2016.8.08.0000; TJES, ED na AC 00176547520138080024; TJES, AC 5000528-85.2023.8.08.0052; TJES, AI 5003328-14.2024.8.08.0000. (AC 5005979-44.2024.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio Cesar Cosa de Oliveira, j. 10/11/25)

Ademais, em outros casos de execução individual, o Estado do Espírito Santo firmou acordo para o pagamento dos valores cobrados.

Por fim, no tocante à atualização monetária dos valores devidos, a planilha de cálculo observou os parâmetros definidos no Tema nº 810, do STF, devendo apenas incidir a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, a partir da promulgação da EC nº 113/2021.

Logo, é caso de provimento do recurso para afastar a prescrição da pretensão de cobrança, e no mérito, julgar procedente a ação para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais relativas à promoção 2016, conforme planilha anexada à petição inicial, com a incidência da Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.

Por todo o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e afastar a prescrição da pretensão de cobrança, e no mérito, julgar procedente a ação para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais relativas à promoção 2016, conforme planilha anexada à petição inicial, com a incidência da Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.

Por via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, observada a faixa legal correspondente ao valor da condenação, a ser apurado em liquidação, vedada a fixação por equidade, por se tratar de demanda em que a Fazenda Pública restou vencida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)